Tribunal: STF
Processo: HC 255007
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 117, II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente que “[...] atualmente se encontra cumprindo pena como incurso nas sanções do artigo 157, § 3°, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Foi preso preventivamente em 20 de agosto de 2022 e assim permanece, na Penitenciária de Pontal – SP”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido recolhimento em residência particular.



    III. Razões de decidir



    3. O paciente não cumpre o requisito objetivo do art. 117, II, da Lei de Execução Penal, pois, atualmente, está cumprindo pena em regime fechado.



    4. Dentro dos limites de cognição permitidos nesta ação constitucional, é possível verificar que a Administração Penitenciária e o Poder Judiciário do Estado de São Paulo têm cumprido, no caso, o que estabelecem os arts. 14, § 2º, e 40, VII, da 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.